Tribunal: TCU
Processo: 009.612/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial, convênio no 13/2004, Registro SICONV no 510759, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial / Presidência da República (atualmente na pasta do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos), em desfavor da Fundação de Gestão e Inovação e aos Senhores Edeijavá Rodrigues Lira e Paulo Celso dos Reis Gomes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, atualmente na pasta Ministerial da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, em desfavor da Fundação Universitária de Brasília e de seus dirigentes, Edeijavá Rodrigues Lira e Paulo Celso dos Reis Gomes, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 13/2004 (Siafi 510759), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis;